Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734376-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [IDs 137464058 (EMD) e 135813075], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de DEJAIR JOSE BORGES, que indeferiu o pedido de intimação do executado, ora agravado, para informar a origem do rendimentos descritos em sua declaração de imposto de renda que seriam provenientes da Fazenda Flor da Mata. Almeja a reforma da decisão recorrida, aduzindo que o feito executivo se arrasta por anos a fio sem que o crédito perseguido seja solvido. Afirma que “(...) após anos de persecução do crédito, chegou ao conhecimento do exequente que o devedor possuía uma fazenda na cidade de São José do Xingú, onde ele havia construído uma enorme mansão para que pudesse se hospedar quando estivesse na cidade.” Narra todo um imbróglio envolvendo um contrato de arrendamento de tal imóvel, requestando a intimação do arrendatário para que informasse nos autos os dados do contrato, por conta dos indícios de confusão patrimonial entre o devedor e a empresa que supostamente figura como proprietária do bem. Municiado de novas provas, requereu, mais uma vez, ao Juízo de origem a intimação do arrendatário ou do próprio devedor para que fossem esclarecidas as atividades rurais exploradas no local supostamente alienado a terceiros. Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para “ (...) que se proceda à intimação do arrendatário para que colacione aos autos, no prazo de 15 dias, o contrato de arrendamento e o valor dos frutos advindos do contrato, para que possam ser objeto de penhora no feito, nos termos do art. 401 do CPC.” No mérito, punga pela reforma da decisão vergastada, mediante o integral provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. Calha destacar que a parte recorrente sequer teceu maiores argumentos acerca do preenchimento casuístico dos requisitos da tutela de urgência vindicada, apenas requerendo o deferimento de tal pleito ao final da peça recursal. A despeito disso, do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de justificar a própria antecipação da pretensão recursal almejada, antes de assegurar a participação isonômica, dialética e influente das partes e eventuais interessados potencialmente atingidos pelos efeitos deste provimento jurisdicional. Assim sendo, à primeira vista, não observo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, entendendo, neste caso específico, como necessária e prudente a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator